Tribunal: TJMT
Processo: 1031153-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031153-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAREN CHRISTINA ODY DE SOUZA - CPF: 106.505.149-20 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA DE MATOS - CPF: 943.286.171-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOBRE SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE RELATIVA – EXCEÇÕES – LIMITAÇÃO A 30% – PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A penhora parcial de salário, limitada a 30% dos rendimentos, é admissível desde que não comprometa o mínimo existencial do devedor.

O salário não goza de impenhorabilidade absoluta, sendo possível sua constrição em situações excepcionais, quando garantida a subsistência digna do executado e de sua família.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1031153-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

SIMONE APARECIDA DE MATOS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIMONE APARECIDA DE MATOS
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMa
Juíza
Lílian Bartolazzi L. Bianchini
, da 5a Vara Cível de Tangará da Serra- MT,

que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1006689-55.2024.8.11.0055,
ajuizada pelo

BANCO DO BRASIL S/A
, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do valor constrito.

Em suas razões recursais, a agravante relata que essa decisão se originou de uma ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil, no valor de R$161.233,43 (cento e sessenta e um mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos), referente a uma cédula de crédito bancário.

Argumenta que esses valores são essenciais para sua subsistência e da sua família e impenhoráveis, a teor do art. 833, IV, do CPC.

Afirma que seu salário, como professora estadual, não é elevado, sendo utilizado integralmente para seu sustento e o de seus pais idosos, que dependem financeiramente dela.

Defende que, segundo o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), o salário é considerado uma verba impenhorável, com exceções limitadas, como nos casos de execução para pagamento de prestações alimentícias ou quando o montante recebido pelo devedor é excessivo, o que entende não ser casos dos autos.

Destaca que a manutenção da penhora é ineficaz, pois, enquanto a quantia bloqueada é direcionada para cobrir juros, o saldo principal da dívida permaneceria praticamente inalterado, resultando em uma medida prejudicial para ela e pouco eficaz para o banco credor.

Argumenta que o ordenamento jurídico ao proteger o salário, garante que o devedor possa manter sua subsistência e a de seus familiares, evitando que fiquem em situação de vulnerabilidade financeira. Assim, a penhora de seus rendimentos comprometeria esse direito fundamental, violando o princípio da dignidade humana e impedindo sua capacidade de prover as necessidades básicas da família.

No entanto, explana que a magistrada de primeira instância aplicou uma exceção baseada em jurisprudência, permitindo a penhora de um percentual de seus rendimentos.

A par do exposto, pugna para que seja revogada a decisão agravada, a fim de impedir que seja realizada qualquer constrição de seu salário (Id. 249521199).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 08/11/2024, conforme decisão Id. 251393662.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, podendo ser mitigada em casos excepcionais, conforme pacificado na jurisprudência do STJ.

Sustenta que a decisão de primeira instância observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao autorizar a penhora de percentual do salário, sem comprometer o sustento básico da agravante.

Afirma que o crédito executado possui caráter contratual, não havendo previsão de exclusão ou proteção ampla contra a penhora de valores provenientes de salário, especialmente quando há dívidas inadimplidas.

Defende que a constrição dos valores busca assegurar a efetividade da execução, dentro dos limites legais, como forma de garantir o cumprimento do contrato celebrado entre as partes. Pede, assim, a manutenção da decisão (Id. 257025155).

Preparo devidamente recolhido (Id. 251126671).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 05 a 07/02/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025